Tribunal: TJMT
Processo: 1034046-86.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034046-86.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVADO), VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - CNPJ: 23.373.000/0017-08 (AGRAVANTE), ANDRE CORREA DACCA - CPF: 405.654.548-03 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APREENSÃO DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MEIO COERCITIVO PARA COBRANÇA DE TRIBUTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo interno interposto por Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S/A contra decisão monocrática que deu provimento a apelação do Estado de Mato Grosso, denegando a segurança no mandado de segurança impetrado para evitar a apreensão de bens em transporte, desacompanhados de documentação fiscal idônea.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da apreensão de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal idônea, no âmbito de operação fiscal, sem caracterização de meio coercitivo para cobrança de tributo.

III. Razões de decidir
3. A legislação tributária estadual (Lei nº 7.098/98 e Lei nº 7.692/02) determina que o transporte interestadual de bens deve ser acompanhado de documentação fiscal idônea, sob pena de apreensão dos bens, visando coibir infrações de caráter continuado e garantir a regularidade fiscal.
4. A apreensão, neste caso, fundamenta-se na falta de cumprimento de obrigação acessória da operação em curso, configurando infração material que justifica a aplicação das penalidades previstas em lei.
5. Consoante ao entendimento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1012269-81.2017.8.11.0000, não se aplica a Súmula 323 do STF quando a apreensão objetiva assegurar o cumprimento da legislação fiscal relativa à operação, sem intenção de cobrança de tributos pretéritos.
6. A decisão monocrática manteve-se em consonância com a legislação aplicável e com a presunção de legalidade do ato administrativo, cabendo à agravante o ônus de demonstrar a irregularidade da apreensão, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “É legal a apreensão de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal idônea para garantir a regularidade da operação fiscal, desde que não caracterize meio coercitivo para a cobrança de tributos pretéritos."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.098/98, arts. 17, XIV e 35-A; Lei nº 7.692/02, art. 47-K.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000; STF, Súmula 323.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela pessoa Jurídica
Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S/A
, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
, de modo a denegar a segurança vindicada no
mandamus
.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, em suma, que não foi levado em consideração o fato de que o documento hábil para acompanhar o transporte dos bens, fora devidamente emitido após a lavratura do TAD em questão.

Afirma que, em razão disso, “
não se aplica o entendimento firmado no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, pois o propósito do referido precedente é coibir contribuintes de prosseguirem viagem sem a documentação que comprove a operação (daí a ênfase a expressão ‘caráter continuado’ da infração)
”.

Reforça que, “
em posse da nota fiscal, o transportador poderia seguir até seu destino final, pois portava o documento que a Secretaria da Fazenda deste Estado entende ser hábil ao transporte dos bens
”.

Argumenta que a adoção de entendimento contrário, configura “
meio coercitivo para o pagamento de tributos ou multas lavradas pela autoridade fazendária
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 222720651, fl.11).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 233836696).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Extrai-se dos autos, que a agravante teve lavrado contra si os TAD ́s nº. 1167079-7 e 1167078-5, pelo fato de ter remetido bens para o Estado de Mato Grosso,
desacompanhado de documento fiscal idôneo.

Sobre o assunto, insta consignar que na operação de compra e venda, na remessa de bens independentemente da transação se tratar de comercialização de mercadoria, ou mesmo no caso de locação, antes do envio deve ser emitido nota fiscal idônea referente ao negócio realizado ou remessa do bem, a qual deve acompanhar o produto/bem durante todo trajeto até chegar ao seu destino.

Isso porque, de acordo com a Lei nº. 7098/98, todo e qualquer transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de se demonstrar a regularidade da operação.

Além disso, o documento fiscal deve ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, conforme prevê a Lei nº. 7098/98, sob pena de apreensão dos bens e/ou mercadoria,
in verbis
:

“
Art. 17 São obrigações do contribuinte
:

[...]

XIV
- apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação
fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias
;

[...]

Art. 35-A da Lei Estadual n. 7.692/02
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo início. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscais inidônea.

Art
. 47-K Poderão ser retidos os bens ou mercadorias que se encontrarem desacompanhados de documentação fiscal ou acompanhados de documentação inidônea, para fins de comprovação da legitimidade de sua posse e/ou da respectiva regularidade fiscal, conforme o caso
”.

Na mesma vertente é o Regulamento do ICMS/MT, que estabelece a necessidade de documento fiscal para o ingresso de produto no Estado de Mato Grosso e
autoriza a apreensão
do respectivo bem se for remetido/transportado sem nota fiscal idônea e/ou quando tal documento não for apresentado quando solicitado pelo agente fazendário nos postos de fiscalização, como transcrevo:

“
Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

[...]

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias
;

[...]

Art. 351. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos
. (cf. art. 35-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)

Parágrafo único. Para os efeitos deste regulamento, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

[...]

"
Art. 459 Ficam sujeitas à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimentos comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1º A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I - quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las, ou, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal
.

[...]

Art. 952. Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1° A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I – quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal
; [...]”.

Com efeito, uma vez que de acordo com os TAD ́s em questão os bens foram encaminhado para o destinatário situado no Estado de Mato Grosso desacompanhado de nota fiscal idônea, a sua apreensão não configura meio coercitivo ilegal, pois, a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo pretérito, e sim, fazer cessar a infração material de caráter permanente, consistente na ausência cumprimento de obrigação acessória relativa a própria operação, situação fática esta que afastaria a aplicação da Súmula nº 323 do STF.

Tal entendimento está sedimentado neste Tribunal de Justiça por meio de decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1012269-81.2017.8.11.0000, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO -
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR)
– LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.[...]”. (N.U 1012269-81.2017.8.11.0000, IncResDemRept 1012269/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019).

Destarte, não visualizo na hipótese violação à Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, a qual somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de dívida fiscal pretérita não relacionada aos bens apreendidos.

Dito de outro modo, se foi lavrado o TAD em relação à própria operação, o crédito cobrado possui como fato gerador o objeto da autuação discutido nos presentes autos, não havendo qualquer referência à créditos anteriores; logo, incabível o acolhimento da premissa de mácula ao verbete supracitado

Outrossim, não é possível constatar pelos documentos colacionados no caderno processual que todas as obrigações tributárias haviam sido cumpridas conforme exige a legislação.

Além disso, ressalta-se que o ato praticado por autoridade pública (lavratura do TAD), detém presunção relativa de legalidade, legitimidade, cabendo dessa forma, à parte autora demonstrar o contrário, o que não se visualiza na espécie.

Com efeito, não se vislumbra direito líquido e certo violado e nem abuso de poder da autoridade impetrada, o que impossibilita a concessão ordem mandamental.

Deste modo, a manutenção da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença objurgada, e consequentemente julgar improcedente a demanda em razão da legalidade da apreensão, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024